Tribunal: TJDFT
Processo: 0706167-13.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora cabível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, que atuou como Curadora Especial de réu citado por edital, em caso de extinção do processo sem resolução do mérito, em decorrência da ausência de interesse processual, e sem que tenha havido a instalação de contraditório, uma vez que não apresentou embargos à monitória, limitando-se a apresentar simples petição concordando com os cálculos apresentados, não se configura caso típico de sucumbência capaz de autorizar a fixação de honorários advocatícios.
2. Recurso desprovido.